Tribunal: TCU
Processo: 019.427/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3217/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 019.427/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cebrid - Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas (08.290.990/0001-51); Elisaldo Luiz de Araujo Carlini (XXX.144.948-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há